Tribunal: TJDFT
Processo: 0755292-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que lhe fosse disponibilizada a cirurgia de hernioplastia inguinal/crural (unilateral). Em seu recurso aponta que recebeu diagnóstico de hérnia inguinal em 17/02/2022, com necessidade de cirurgia, sendo que realizou a consulta em cirurgia geral no dia 02/08/2023 e a consulta em risco cirúrgico no dia 03/10/2023. Contudo, ocorreu a sua inserção na lista do sisreg apenas no dia 24/04/2024, sob risco amarelo – urgência, sem previsão de data para atendimento. Desse modo, destaca que aguarda pela cirurgia desde fevereiro de 2022, não obstante o seu nome constar na lista desde 24/04/2024. Assinala não ser razoável invocar a cláusula da reserva do possível diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde. Destaca o teor do Enunciado 93 do CNJ. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 dias.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 66026292.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual omissão estatal para designar data para a realização de cirurgia.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora aguarda pela cirurgia de hernioplastia inguinal/crural (unilateral) desde 24/04/2024, sendo atribuído risco amarelo (urgência) àquela solicitação. Ainda, no ID 64833916, pág. 7 o Distrito Federal elucidou que, naquele mês de maio de 2024, estavam sendo realizadas as cirurgias das pessoas inseridas na lista, na mesma prioridade clínica da parte autora, cadastradas em setembro de 2022.
6. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
7. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
8. A parte autora aguarda pela cirurgia desde 24/04/2024, sem data designada para a sua realização, sendo que já foi ultrapassado o prazo de 180 dias estabelecido no Enunciado 93 do CNJ. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, e reiterando que o período razoável, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da consulta pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal forneça cirurgia de hernioplastia inguinal/crural (unilateral) em favor da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 93/CNJ.